Tribunal: TJSP
Processo: 1500456-38.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-38.2018.8.26.0326 - Lucélia
Apelante: GUILHERME AUGUSTO DO PRADO SOARES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18223
Registro: 2020.0000562593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500456-38.2018.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante GUILHERME
AUGUSTO DO PRADO SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Ministério Público para condenar Guilherme Augusto do Prado Soares
como incurso no art. 129, § 9o e art. 163, parágrafo único, ambos do Código Penal e
art. 21 da Lei de Contravenções Penais ao cumprimento da pena de 9 meses de
detenção e 17 dias de prisão simples, em regime aberto. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-38.2018.8.26.0326 - Lucélia
Apelante: GUILHERME AUGUSTO DO PRADO SOARES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18223
Violência doméstica – Contravenção penal, lesão
corporal leve e dano qualificado – Vias de fato
contra o pai, agressão contra irmã e dano contra
bem de propriedade desta – Materialidade dos
delitos demonstrada – Palavras das vítimas e
testemunhas – Condenação decretada – Recurso do
Ministério Público provido.
Vistos.
GUILHERME
AUGUSTO
DO
PRADO
SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado perante o juízo
da 1a Vara da Comarca de Lucélia, apontado como incurso no art. 129, § 9o e
art. 163, parágrafo único, ambos do Código Penal, além do art. 21 da Lei de
Contravenções Penais.
Isso porque, segundo a denúncia, no dia 3 de
novembro de 2018, por volta das 15 horas, na Rua João Osório de Souza, no
109, Parque das Palmeiras, na cidade de Lucélia, prevalecendo-se de relação
doméstica e familiar, praticou vias de fato contra seu pai José Soares Pereira
(pessoa com mais de 60 anos) e ofendeu a integridade física de sua irmã
Claudia Mara Rodrigues do Prado Soares, causando nela lesões corporais de
natureza leve.
Além disso, nas mesmas condições de tempo e
lugar, destruiu, inutilizou ou deteriorou, com violência e grave ameaça, a
motocicleta de marca HONDA/CG 150 TITAN, de cor cinza e placa

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-38.2018.8.26.0326 - Lucélia
Apelante: GUILHERME AUGUSTO DO PRADO SOARES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18223
DVU-0249, Lucélia-SP, de propriedade de sua irmã Claudia Mara Rodrigues
do Prado Soares.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 263/267, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Edson Lopes Filho, que
julgou improcedente a ação penal e absolveu o acusado com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado
recorre
o
Ministério
Público
pleiteando a condenação do réu sob o argumento de que a prova é segura e
indiscutível a propósito dos crimes e da contravenção penal descritos na
denúncia (fls. 281/292).
Recebido o recurso (fls.274), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 298/300).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, com a condenação do réu
por todos os crimes, com exceção do delito de dano (fls. 307/310).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto pelo representante do
Ministério Público em exercício perante a 1a Vara da Comarca de Lucélia,
contra a r. sentença de fls. 263/267, que julgou improcedente a ação penal e
absolveu Guilherme Augusto do Prado Soares, que vinha apontado como
incurso no art. 129, § 9o e art. 163, parágrafo único, ambos do Código Penal e
art. 21, da Lei de Contravenções Penais.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que a materialidade dos delitos de lesão corporal e dano está bem
comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 81, que constatou

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-38.2018.8.26.0326 - Lucélia
Apelante: GUILHERME AUGUSTO DO PRADO SOARES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18223
as lesões corporais suportadas pela ofendida Cláudia e pelo laudo de fls.
66/70, que indicou os danos causados na motocicleta.
A autoria desses crime e também da contravenção
penal contra o ofendido José Soares Pereira, por seu turno, ficou bem
comprovada.
De fato, ouvido na delegacia de polícia, por ocasião
da prisão em flagrante, o acusado que confirmou que faz uso de medicação
controlada e admitiu que teve uma discussão com sua irmã Cláudia Mara
Rodrigues do Prado Soares, a quem agrediu com uma cabeçada. Aduziu, que
ela se apossou de um cabo de enxada e danificou o veículo, motivo pelo qual
danificou a motocicleta dela (fls. 40).
Entretanto, já naquela oportunidade foi incriminado
pela vítima Cláudia que declarou que o apelado teve uma discussão com o pai
José Soares Pereira e desferiu um empurrão no idoso, sem causar-lhe
ferimento. Em seguida, foi até a frente da casa da ofendida, onde estava
estacionada sua motocicleta, chutou o veículo e pulou sobre ele jogando
objetos contra Cláudia, até acertar sua perna. Além disso, deu-lhe duas
cabeçadas na face, que quebraram um pedaço do dente (fls. 8, 30/33 e 61).
No mesmo sentido seguiram as declarações da
vítima José – pai do apelado e da vítima Claudia – que confirmou todos esses
relatos (fls. 7), de maneira que, considerando que as testemunhas Bruna
Soares da Silva (filha da ofendida) e Felipe José do Prado Soares (irmão do
réu e da ofendida) confirmaram os fatos e esclareceram como ocorreram (fs.
6 e 60), somente esses elementos já conferiam razoável certeza a propósito da
procedência da ação penal.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-38.2018.8.26.0326 - Lucélia
Apelante: GUILHERME AUGUSTO DO PRADO SOARES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18223
Mas não é só, pois, em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, a despeito do acusado afirmar que estava muito nervoso, e
se lembrava apenas de ter dado a cabeçada e apertado a mão de sua irmã, sem
se recordar de que quebrou a motocicleta dela (mídia de fls. 143), tem-se que
a prova oral tornou definitiva a sua responsabilidade.
Isso porque a vítima Cláudia reafirmou que
Guilherme apertou muito forte sua mão e deu duas cabeçadas em sua face que
quebrou a ponta de um dente. Em seguida, passou a danificar sua motocicleta
e ainda arremessou um objeto contra ela, que machucou sua perna.
Confirmou também que o apelado deu um empurrão no pai (registro
audiovisual – fls. 302).
O ofendido José, por sua vez, mesmo tentando
diminuir a responsabilidade do apelado atestou que tentou apartar a briga
entre Cláudia e Guilherme, que colocou a mão em seu peito e disse para se
afastar. Confirmou, no entanto, que ele agrediu a ofendida e danificou a moto
dela (registro audiovisual – fls. 302).
Vale dizer, se há prova da materialidade da lesão
corporal e os elementos trazidos aos autos indicam que partiu do apelado a
agressão contra as vítimas, não há falar em falta de provas, principalmente
porque nos crimes de violência doméstica normalmente não existem
testemunhas presenciais e as declarações daquele que suportou a agressão
ganha especial relevância.
De qualquer forma, no caso dos autos, as
declarações da ofendida – descritas com mais detalhes em comparação
àquelas apresentadas pela vítima José – foram corroboradas pelas palavras
das testemunhas Bruna e Felipe, que atestaram que o réu apertou a mão de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-38.2018.8.26.0326 - Lucélia
Apelante: GUILHERME AUGUSTO DO PRADO SOARES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18223
Cláudia e deu duas cabeçadas em seu rosto, além de danificar a motocicleta
dela. Finalmente, o policial militar Adriano, que atendeu a ocorrência,
encontrou o réu muito alterado e ouviu da vítima que ele havia empurrado
pai, agredido a irmã e danificado a motocicleta desta última (registro
audiovisual – fls. 302).
Bem por isso, se o laudo de exame de corpo de
delito indica lesão compatível com a agressão noticiada pela vítima Cláudia
pelas testemunhas – o próprio acusado, aliás, admite que deu cabeçada em
sua face – o laudo de objeto comprova os danos na motocicleta, e a prova oral
demonstra não só a autoria desses crimes, como também da contravenção
penal contra o ofendido José, a condenação, respeitado o convencimento do
ilustre Magistrado, era mesmo de rigor.
Vale observar, por oportuno, que é impossível
desconsiderar as declarações das testemunhas Bruna e Felipe simplesmente
porque são familiares da vítima Claudia e do réu.
Afinal o parentesco entre eles não pode invalidar a
prova licitamente obtida, ainda que elas pudessem ser ouvidas como
informantes. Se de acordo com o contexto das demais provas, impossível
negar valor às suas palavras.
Tampouco a recomposição familiar serve de
argumento para absolvição, fato que é irrelevante à responsabilidade penal e,
por outro lado, a alteração de ânimo, ou o uso de medicação controlada não
afastam o dolo, principalmente se não veio nenhuma prova no sentido de que
estivesse privado de sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de
se determinar de acordo com esse entendimento.
Resta, então, a fixação da pena a ser imposta ao réu.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-38.2018.8.26.0326 - Lucélia
Apelante: GUILHERME AUGUSTO DO PRADO SOARES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18223
Nesse mister, bem considerados os elementos
norteadores do art. 59, do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias
judiciais são favoráveis ao acusado, de maneira que a pena base para os
delitos de lesão corporal e dano qualificado, assim como da contravenção de
vias de fato fica estabelecida no mínimo legal – 3 meses de detenção, 6 meses
de detenção e 15 dias de prisão simples.
Na segunda fase, na ausência de circunstâncias
modificadoras para os crimes de lesão corporal e dano qualificado pela
violência ou grave ameaça, as penas não sofrerão alterações, mas para a
contravenção penal, presente a agravante do art. 61, inciso II, “h”, do Código
Penal, a pena totaliza 17 dias de prisão simples.
Assim, como o caso é de concurso material, a pena
torna-se definitiva em 9 meses de detenção e 17 dias de prisão simples.
Tratando-se de infração praticada com violência
contra a pessoa, é impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e, por fim cabível o regime aberto para o cumprimento
da pena, no caso concreto.
Embora coubesse o deferimento do sursis, como ele
se mostra mais prejudicial a réu, melhor o cumprimento da reprimenda na
modalidade de regime eleita.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO do Ministério Público para condenar Guilherme Augusto do
Prado Soares como incurso no art. 129, § 9o e art. 163, parágrafo único,
ambos do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais ao
cumprimento da pena de 9 meses de detenção e 17 dias de prisão simples,
em regime aberto.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500456-38.2018.8.26.0326 - Lucélia
Apelante: GUILHERME AUGUSTO DO PRADO SOARES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18223
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR